Tribunal: TJPA
Processo: 0006096-88.2017.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006096-88.2017.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSAO PROCESSANTE DA CAMARA MUNICIPAL, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TOMEACU, CLIDENOR GUEDES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PARA CASSAÇÃO DO MANDATO. INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 351 DO STF.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a anulação da notificação do Impetrado realizada por edital.

2. Não há razões para modificação da sentença, uma vez que, após a instauração de procedimento pela Câmara Municipal do Município de Tomé Açu, procedeu-se a intimação do Impetrante por edital, embora o Órgão Municipal possuísse conhecimento do local em que se o investigado se encontrava preso.

3. Estando o investigado preso, deveria ocorrer a sua intimação pessoal para responder pelas acusações que lhe foram imputadas, não sendo cabível a intimação por edital, tal como realizado pelas autoridades indicadas como coatoras. Súmula 351 do STF.

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0006096-88.2017.8.14.0060
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tomé Açu, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CLIDENOR GUEDES DE OLIVEIRA contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Tomé-Açu, JONAS CABRAL DE AGUIAR, e do Presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal, JOALDO TAKETA ALVES.

Na petição inicial da ação mandamental
, o Impetrante aduziu, em síntese, que em fevereiro de 2017 foi levado à prisão por meio de decisão judicial, ficando segregado no Centro de Custódia Anastácio das Neves até abril de 2017, quando o Tribunal de Justiça determinou sua soltura em julgamento de Habeas Corpus.

Afirmou que, durante o período em que permaneceu preso, o Presidente da Câmara de Vereadores recebeu denúncia acusando-o da prática de ato de improbidade administrativa e Quebra de Decoro Parlamentar.

Sustentou a existência de três ilegalidades no procedimento instaurado pela Câmara: 1) A composição da Comissão Processante não atendeu ao art. 58 da Constituição Federal, que assegura a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares da respectiva Casa; 2) o presidente da referida comissão é vereador suplente, não possuindo legitimidade para compor e comandar processo de tal envergadura; e 3) o direito do coacto ao contraditório e ampla defesa ficou prejudicado em face da ausência de notificação, uma vez que esta foi realizada através de publicação no Diário Oficial durante o período que o impetrante se encontrava preso.

A liminar requerida na ação mandamental foi deferida apenas para suspender a sessão designada para o dia 20.06.2017 e para que se procedesse à notificação pessoal do Impetrante.

Após a apresentação de informações e regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Em face do exposto,
CONCEDO
em parte a segurança postulada tão somente para, confirmando a liminar de fls. 94/96, anular a notificação do Impetrante por edital, conforme documentos de fls. 55/58.

Julgo extinto o processo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do NCPC.

Custas pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita à reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a anulação da notificação do Impetrado realizada por edital.

Não há razões para modificação da sentença, uma vez que após a instauração de procedimento pela Câmara Municipal do Município de Tomé Açu, procedeu-se a notificação do Impetrante por edital, embora o Órgão Municipal possuísse conhecimento do local em que se o investigado se encontrava preso.

Neste sentido, constata-se que a prisão do Impetrante fora noticiada na própria petição de acusação que ensejou a instauração do procedimento perante a Câmara de Vereadores (id.

11114735 - Pág. 11/15 e id. 11114736 - Pág. 1/2).

Desta forma, estando o investigado preso, deveria ocorrer a sua intimação pessoal para responder pelas acusações que lhe foram imputadas, não sendo cabível a intimação por edital, tal como realizado pelas autoridades indicadas como coatoras.

Neste sentido, a Súmula 351 do STF dispõe:

Súmula 351 - É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL -
PRISÃO PREVENTIVA - CITAÇÃO POR REDITAL - PACIENTE PRESO - NULIDADE -
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 351 DO STF - ORDEM CONCEDIDA. - Nos termos da súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, "é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição." -
Comprovado que o réu encontrava-se recolhido em estabelecimento prisional quando das tentativas de citação, é de se reconhecer a nulidade da citação por edital e atos posteriores
, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva.

(TJ-MG - HC: 10000160309928000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016) (grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - PRELIMINAR:
NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - RÉU PRESO - SÚMULA 351 DO STF - PRELIMINAR ACOLHIDA
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
1. Impõe-se a declaração de nulidade da citação editalícia de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce sua jurisdição. Entendimento da Súmula 351 do STF
, bem assim da decisão que suspendeu o prazo prescricional. 2. Sendo a pena concretizada em 08 (oito) meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 03 (três) anos, consoante o art. 109, VI, do CP e, ultrapassado tal prazo entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, há que ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do apelante.

(TJ-MG - APR: 10024102081783001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016) (grifei).

No mesmo sentido, o órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

In casu
, o direito vindicado, em relação à nulidade da citação por edital, emerge líquido e certo, na medida em que a jurisprudência pátria já consolidou o seu entendimento no sentido de que não se pode promover citação por edital do réu quando ele está custodiado, já que, evidentemente, o Estado precisa ter conhecimento de seu paradeiro. Há, neste sentido, inclusive, súmula do STF.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2023